Tribunal: TJSP
Processo: 1024377-78.2024.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de embargos de declaração – Embargos de terceiro – Omissão e obscuridade – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Embargos protelatórios, com imposição de multa – Embargos rejeitados, com imposição de multa.*